Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-87.2017.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA RECURSAL. PETIÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. VALIDADE. PROCESSO. EXTINÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A nova sistemática processual civil estabelece que o pedido de antecipação da tutela recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída.
2. A parte autora, regularmente intimada, não logrou êxito em indicar a localização do bem objeto da demanda, nem o endereço do réu para citação, tampouco postulou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, revelando-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC/2015) não depende de prévia intimação pessoal da parte autora nem de requerimento da parte adversa, nos termos do art. 485, § 1.o, do CPC, tendo em vista que a intimação pessoal do autor apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III (situações em que o processo fica parado durante mais de 1 (um) ano ou, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias).
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.